Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-95.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001294-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZUITA RODRIGUES DO NASCIMENTO FONSECA - CPF: 205.804.441-04 (EMBARGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR registrado(a) civilmente como JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), THAIS NASCIMENTO FONSECA DE MORAES - CPF: 018.668.581-57 (EMBARGADO), THAISA NASCIMENTO FONSECA DE MORAES - CPF: 014.316.981-56 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação indenizatória por falha na prestação de serviços securitários, com condenação à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não prospera, uma vez que as razões recursais se mostram aptas a permitir a compreensão da insurgência e a análise do pedido.

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via própria para rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de modo fundamentado todas as teses apresentadas, não se verificando a existência de vícios. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo, inadequado para a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A arguição de violação ao princípio da dialeticidade não se sustenta quando as razões recursais permitem a compreensão da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Brasilseg Companhia de Seguros
e
BB Seguridade Participações S.A
opuseram Embargos de Declaração em ID 309796890, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 307683872, que Deu Parcialmente Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

Os Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão quanto ao cumprimento da obrigação da proposta de nº 51806607.

Sustenta que com relação à proposta nº 33971480 foi verificado, durante a regulação do sinistro administrativo que o saldo devedor do financiamento era de R$69.099,56, o qual foi quitado junto ao Banco do Brasil e restituído às partes embargadas os valores remanescentes.

Aduz que a execução é totalmente desarmônica com os ditames processuais, em desatenção aos valores e datas remanescentes.

Alega que a apuração do valor da execução deve observar rigorosamente os parâmetros fixados na sentença/decisão condenatória.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios de omissão.

Contrarrazões da Embargada (ID 311695368), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por

ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte embargada suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso de embargos de declaração não acusa
obscuridade, contradição e omissão, a
rebater especificamente a fundamentação do acórdão não prospera, pois, da leitura do recurso, é possível depreender a pretensão de dirimir eventuais vícios do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de acolhimento aos embargos de declaração.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, e restou concluído por manutenção da sentença de primeiro grau:

“(...);
As controvérsias recursais limitam-se à análise: (i) da existência de falha na prestação do serviço de seguro; (ii) da possibilidade de indenização por danos materiais e morais; e (iii) da eventual necessidade de redução do valor fixado a título de reparação moral.

Desde logo, destaca-se que a relação jurídica em comento está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores de serviços, conforme estabelece o artigo 14 do CDC.

Comprovado o falecimento do contratante, Sebastião José Fonseca de Moraes, durante a vigência das apólices (Proposta nº 51.806.607, válida até 25/05/2022, e Proposta nº 33.971.480, válida até 25/12/2022), competia à instituição estipulante/beneficiária acionar a cobertura securitária, o que não foi providenciado.

(...);

Ao revés, o Banco do Brasil, mesmo após tomar ciência do óbito do segurado em 31/08/2020 (conforme Protocolo 2020415912 – ID. 286194857), manteve os débitos automáticos vinculados aos contratos de financiamento (Extratos de pagamentos – ID. 286194852 e 286194853), em manifesta afronta às disposições contratuais, especialmente no tocante à Proposta nº 33.971.480, caracterizando conduta abusiva e ensejadora de responsabilização civil.

(...);

Registra-se, entretanto, que a seguradora efetuou a restituição voluntária dos valores relativos à Proposta nº 51.806.607, cujo limite de cobertura era de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme demonstrado nos autos e declarado pelas próprias autoras na impugnação à contestação (ID. 286194906). Assim, quanto a essa apólice, observa-se o cumprimento da obrigação contratual pela apelante.

(...);

Todavia, no que se refere à Proposta nº 33.971.480, restou comprovada a continuidade das cobranças após o falecimento do segurado, configurando cobrança indevida, sendo devida a restituição do indébito, além do pagamento do saldo residual da indenização securitária, conforme a cláusula beneficiária contratada:

(...);

Dessa forma, o comportamento do Banco do Brasil, ao ignorar a existência da apólice vigente e promover a cobrança de dívida presumivelmente quitada por força do seguro, configura grave falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Ademais, quanto a eventual alegação de pagamento de indenização securitária, será devidamente apurada em liquidação de sentença e sua fase de execução.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Consigna-se ainda que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante a arguição do embargado, mas incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar a matéria, a eventual recurso à instância superior, não tendo dessa forma o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025